Tribunal: TJBA
Processo: 8015058-02.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8015058-02.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: WILIAN DOS SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Direito penal. Direito processual penal. APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples (art. 155, caput, do CP). PENA de 01 (um) ano de reclusão e multa. REGIME ABERTO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RÉU PRESO NA POSSE DA RES FURTIVA LOGO APÓS A SUBTRAÇÃO.
Depoimento policial harmônico e coerente. narrativa
DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE CORROBORAD
A
PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E CARENTE DE COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

FURTO PRIVILEGIADO
(
ART. 155, § 2º, DO
CP)
.
INAPLICABILIDADE. EMBORA O AGENTE SEJA PRIMÁRIO, NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DO PEQUENO VALOR DA COISA FURTADA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVA. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO.

Parecer ministerial pelo improvimento do apelo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8015058-02.2024.8.05.0146, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura como Apelante WILIAN DOS SANTOS ARAUJO
e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
, em

CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
,
mantendo incólume os termos da sentença
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC06